Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709769-93.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: THIAGO RENOVATO DE VASCONCELOS D E S P A C H O Vistos e etc. O d. colegiado julgou a apelação interposta por AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, conforme o v. Acórdão no 1938100 (ID 66038328). Nada a prover, pois já exaurida a jurisdição desta relatoria, com a publicação do v. Acórdão. Dos andamentos processuais deflui-se o decurso do prazo recursal. Desse modo, certifique-se o trânsito em julgado e, depois, baixem os autos a instância de origem. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator